Tribunal: TJSP
Processo: 2058031-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – I- Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00 – II-

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – I- Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00 – II- Alegação da autora, ora agravada, de que houve a indevida reativação, pela empresa Editora Três, de assinatura de revistas já cancelada, com a cobrança indevida, em seu cartão de crédito administrado pelo banco agravante, de parcelas que totalizavam aproximadamente R$600,00 – Negativação do nome da agravada – Agravada que, em que pese suas alegações, não juntou as faturas de seu cartão de crédito nas quais ocorreram as supostas cobranças indevidas, nem mesmo especificou com exatidão quais os valores que entende cobrados indevidamente – Agravada que, ainda, sequer demonstrou, ao menos por ora, ter solicitado junto ao banco agravante a retirada, das faturas de seu cartão de crédito, dos débitos supostamente indevidos relativos à Editora Três – Banco agravante que, por sua vez, apresentou faturas do cartão de crédito da agravada que demonstram a existência de diversas compras em vários estabelecimentos comerciais, bem como comprovam a existência de débitos em aberto, o que, em uma análise perfunctória, justifica a negativação do nome da agravada – Não comprovado, por ora, que a negativação do nome da agravada ocorreu em razão apenas do não pagamento dos valores relativos à Editora Três, uma vez que a agravada não juntou as faturas nas quais entende ter havido as cobranças indevidas, e nem mesmo especificou com exatidão os débitos que impugna – Não verificado, em sede de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris, a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada – Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC – Decisão reformada – Tutela de urgência revoagada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058031-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
BANCO BRADESCARD S/A, é agravada ROZENEIDE DE CARVALHO PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37669
AGRV.No: 2058031-81.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
AGTE. : BANCO BRADESCARD S/A
AGDA. : ROZENEIDE DE CARVALHO PAZ
JUIZ PROLATOR: EDUARDO RUIVO NICOLAU
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
COBRANÇA
INDEVIDA

CARTÃO
DE
CRÉDITO

NEGATIVAÇÃO
TUTELA DE URGÊNCIA
I-
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para
determinar que o agravante providencie a retirada do nome
da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a
R$5.000,00 II- Alegação da autora, ora agravada, de que
houve a indevida reativação, pela empresa Editora Três, de
assinatura de revistas já cancelada, com a cobrança
indevida, em seu cartão de crédito administrado pelo banco
agravante, de parcelas que totalizavam aproximadamente
R$600,00 Negativação do nome da agravada Agravada
que, em que pese suas alegações, não juntou as faturas de
seu cartão de crédito nas quais ocorreram as supostas
cobranças indevidas, nem mesmo especificou com exatidão
quais os valores que entende cobrados indevidamente

Agravada que, ainda, sequer demonstrou, ao menos por ora,
ter solicitado junto ao banco agravante a retirada, das
faturas de seu cartão de crédito, dos débitos supostamente
indevidos relativos à Editora Três Banco agravante que,
por sua vez, apresentou faturas do cartão de crédito da
agravada que demonstram a existência de diversas compras
em
vários
estabelecimentos
comerciais, bem como
comprovam a existência de débitos em aberto, o que, em
uma análise perfunctória, justifica a negativação do nome da
agravada Não comprovado, por ora, que a negativação do
nome da agravada ocorreu em razão apenas do não
pagamento dos valores relativos à Editora Três, uma vez
que a agravada não juntou as faturas nas quais entende ter
havido as cobranças indevidas, e nem mesmo especificou
com exatidão os débitos que impugna Não verificado, em
sede de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris, a
justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada

Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC Decisão reformada
Tutela de urgência revoagada Agravo provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
26/03/2020, tirado de ação de inexigibilidade de débitos
c.c. pedido de danos morais c.c. pedido de tutela de
urgência, em face da r. decisão proferida em 13/02/2020,
e cujo mandado de citação do banco réu, ora agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foi juntado aos autos em 07/03/2020, a qual deferiu a
tutela de urgência para determinar que o réu, ora
agravante, providencie a retirada do nome da autora, ora
agravada, dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a R$5.000,00.
Sustenta
o
agravante
a
ausência
dos
requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência, previstos no art. 300 do NCPC. Aduz que não há
respaldo legal para impedir o credor de efetuar o
registro do nome do devedor nos cadastros de proteção ao
crédito tão somente pelo fato de o débito estar sendo
discutido em juízo. Afirma que foi realizado o estorno do
valor de R$199,50, bem como dos encargos gerados, na
fatura com vencimento em 08/08/2019. Assevera que o
cartão de crédito da autora possui saldo devedor
remanescente, que é devido, sendo este o motivo de seu
nome estar negativado. Alega que agiu em exercício
regular de direito. Pugna, ainda, pela redução ou
limitação do valor da multa diária imposta, nos termos do
art. 537, §1o, inciso I, do NCPC, observando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
agravada, revogando-se a tutela de urgência.
Agravo processado sem suspensividade (fls.
44/45).
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de inexigibilidade de débitos c.c. pedido de
danos morais c.c. pedido de tutela de urgência, proposta
pela agravada em face do banco agravante.
Alega a autora, ora agravada, na inicial
da ação originária, que, em janeiro de 2017, firmou com a
empresa Editora Três contrato de assinatura de revistas,
pelo prazo de 12 meses, efetuando o pagamento por meio de
seu cartão de crédito administrado pelo banco réu, ora
agravante, em 10 parcelas de R$39,90 cada.
Aduz
que,
em
08/02/2017,
houve
o
cancelamento do referido contrato junto à Editora Três.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Apesar do cancelamento, a autora, ora agravada, continuou
a receber a cobrança das 10 parcelas em seu cartão de
crédito, as quais foram devidamente pagas. Após o término
das 10 parcelas, não houve mais o desconto no cartão de
crédito relativo à assinatura de revistas junto à Editora
Três.
Ocorre que, em setembro de 2018, a Editora
Três indevidamente reativou a assinatura da autora, ora
agravada, informando-lhe que “seriam cobradas parcelas
que
totalizavam
R$600,00
(seiscentos
reais)
aproximadamente” (fls. 03 dos autos principais).
Assevera a autora, ora agravada, que
requereu junto à Editora Três o cancelamento da
assinatura, mas não logrou êxito. Assim, a agravada
solicitou junto ao banco réu, ora agravante, que
retirasse os débitos futuros de seu cartão de crédito,
relativos às cobranças da Editora Três, vez que não havia
autorizado nenhum desconto, pois não solicitou qualquer
assinatura.
Sustenta a autora, ora agravada, que o
banco réu, ora agravante, não atendeu sua solicitação, de
modo que as cobranças indevidas continuaram a ser feitas
nas faturas de seu cartão de crédito.
Em razão disso, seu nome foi inserido nos
órgãos de proteção ao crédito, por débito junto ao banco
réu, ora agravante, no valor de R$695,22, datado de
15/10/2018, referente ao contrato no 5414650930341053
(fls. 13 dos autos principais).
Assim, ingressou a autora, ora agravada,
com a ação originária, pleiteado a declaração de
inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação do
banco réu, ora agravante, ao pagamento de indenização por
danos morais.
Requer, ainda, a concessão de tutela de
urgência, para que o banco seja compelido a retirar seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa.
O MM. juiz a quo deferiu a tutela de
urgência pleiteada, nos seguintes termos:
“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C
PEDIDO DE DANOS MORAIS C.c pedido de tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que ROZENEIDE DE CARVALHO PAZ move em desfavor de BANCO
BRADESCARD S.A.
Aduz
a
parte
autora
que
mediante
confirmação de dados de uma assinatura anterior houve a
reativação da assinatura, com cobrança de parcelas que
totalizavam R$600,00. Afirma não ter autorizado a nova
assinatura e, portanto, pediu o cancelamento desta.
Passou a receber cobranças e ameaças de ter seu nome
incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que foi
realizado. Realizou reclamação junto ao PROCON. Pede
tutela de urgência para retirada do nome da autora dos
órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária.
É o relatório.
Passo a decidir.
(...) A medida merece ser deferida.
De acordo com o art. 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano.
Diante da relevância das alegações da
parte autora na petição inicial, e da documentação
apresentada, afigura-se viável a concessão da tutela de
urgência para impedir a negativação do seu nome, medida
necessária enquanto perdurar o processo principal em que
se discute a contratação.
Ademais, a antecipação da tutela não se
mostra irreversível, nem sujeita a causar prejuízo
irreparável, pois caso julgada improcedente a demanda, a
parte ré poderá promover regularmente a cobrança do seu
crédito pelos meios que julgar adequados.
Assim nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA para que a empresa ré providencie a retirada do
nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito,
no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$500,00 limitado á R$5.000,00.” (fls. 33/34 dos autos
principais).
Contra esta decisão insurge-se o banco
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos
efeitos do provimento final pretendido foram agrupadas no
gênero “tutelas provisórias”, que tem por espécies as
tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas tem por característica o fato de
serem fundadas em cognição ainda superficial, e por terem
como escopo a melhor distribuição dos ônus da demora
inevitável do processo.
A tutela de urgência está prevista no art.
300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser
concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por
requisitos genéricos a demonstração da probabilidade do
direito e do perigo de dano, ou, ainda, de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre os requisitos para concessão da
tutela de urgência, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código
de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, em
comentários ao art. 300 do NCPC:
“3. Requisitos para a concessão da tutela
de urgência: periculum in mora. (...) A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou
em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela
de urgência: fumus boni juris. Também é preciso que a
parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni juris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.”.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, não estão presentes, na espécie, os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Consoante se extrai dos autos, em que pese
as alegações da autora, ora agravada, esta não acostou
aos autos as faturas de seu cartão de crédito nas quais
ocorreram as supostas cobranças indevidas, nem mesmo
especificou com exatidão quais os valores que entende
cobrados indevidamente.
Ainda, a autora, ora agravada, sequer
demonstrou, ao menos por ora, ter solicitado junto ao
banco réu, ora agravante, a retirada, das faturas de seu
cartão de crédito, dos débitos supostamente indevidos
relativos à Editora Três. Não juntou aos autos nenhum
documento protocolado junto ao banco, nem mesmo informou
qualquer número de protocolo referente à suposta solicitação. Por outro lado, o banco réu, ora
agravante, apresentou faturas do cartão de crédito da
autora, ora agravada, que demonstram a existência de
diversas compras em vários estabelecimentos comerciais,
bem como comprovam a existência de débitos em aberto
(fls. 108/119 dos autos principais), o que, em uma
análise perfunctória, justifica a negativação do nome da
autora, ora agravada.
Neste aspecto, esclareça-se que não restou
comprovado, ao menos por ora, que a negativação do nome
da agravada ocorreu em razão apenas do não pagamento dos
valores relativos à Editora Três, uma vez que a agravada
não juntou as faturas nas quais entende ter havido as
cobranças indevidas, e nem mesmo especificou com exatidão
os débitos que impugna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058031-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, em sede de cognição sumária, diante
dos elementos constantes autos, não se verifica a
presença do fumus boni iuris, a justificar a concessão da
tutela de urgência pleiteada.
De rigor, portanto, ausentes os requisitos
do art. 300 do NCPC, a reforma da r. decisão agravada,
revogando-se a tutela de urgência deferida.
Postas estas premissas, dá-se provimento
ao agravo.
Salles Vieira, Relator